Tribunal: TJMT
Processo: 1016180-57.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016180-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NUBIA SILVA ROCHA - CPF: 030.282.731-52 (ADVOGADO), REGINALDO DE SOUZA - CPF: 607.189.199-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prescrição quinquenal da multa por infração ambiental já havia se consumado, conforme alegado pelo agravante, entre o encerramento do processo administrativo e a propositura da execução fiscal; e (
ii
) se houve suspensão e interrupção do prazo prescricional nos termos da legislação aplicável.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a cobrança da multa por infração ambiental é regido pelo Decreto n. 20.910/1932, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a partir do término do processo administrativo.

4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e a Súmula n. 467 confirmam que esse prazo pode ser suspenso por 180 (cento e oitenta) dias em decorrência da inscrição em dívida ativa, conforme o art. 2º, § 3º, da Lei n. 6.830/1980.

5. No caso concreto, constatou-se a suspensão do prazo prescricional e sua posterior interrupção com o despacho que ordenou a citação, não havendo, portanto, decurso ininterrupto do prazo quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental prescreve em 5 (cinco) anos a partir do encerramento do processo administrativo, sendo o prazo suspenso pela inscrição em dívida ativa e interrompido pelo despacho citatório”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, § 3º; Código de Processo Civil, art. 202, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 467; STJ,
AgRg
no REsp n. 1386522/RJ; TJ-SP, REEX 9000995-03.2009; TJ-SP - Apelação / Reexame Necessário: REEX 90009950320098260014 SP 9000995-03.2009.8.26.0014, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel. Desa. Vera
Angrisani
, j. 23.5.2013.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento
com pedido de antecipação da tutela recursal
interposto por
REGINALDO DE SOUZA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0002587-34.2013.8.11.0009 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada, ante a ausência de prova pré-constituída.

A parte agravante alega que apresentou exceção de
pré
-executividade nos autos do processo de execução fiscal n. 0002587-34.2013.8.11.0009 argumentando, dentre outras matérias, a prescrição executória, com fundamento na Súmula n. 467 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que, a despeito de ter instruído o incidente processual com cópia integral do processo administrativo em que se deu a constituição do crédito objeto da execução fiscal acima referida, o d. Juízo
a quo
rejeito
u a
prescrição suscitada por não evidenciar a
“cópia da íntegra do processo administrativo (desde a instauração até a sua finalização)”
.

Nesses termos, pugna pela concessão antecipada da tutela recursal, consistente na suspensão da execução fiscal n. 0002587-34.2013.8.11.0009 até o julgamento do presente recurso.

No mérito, pela confirmação da pretensão liminar, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição executória com fundamento na Súmula n. 467 do c. Superior Tribunal de Justiça.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido (Id. 222616174).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer (Id. 234792666).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento
com pedido de antecipação da tutela recursal
interposto por
REGINALDO DE SOUZA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0002587-34.2013.8.11.0009 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada, ante a ausência de prova pré-constituída.

O cerne da questão recai sobre a análise da prescrição alegada pelo agravante, a qual sustenta que a pretensão executória do Estado de Mato Grosso estaria fulminada, em razão do decurso do prazo quinquenal.

Pois bem.

De início, no que concerne à prescrição da pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental, mais precisamente em relação ao prazo prescricional, entendo que é o caso de se aplicar o disposto no Decreto n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, o qual regula a prescrição quinquenal para
“todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza”
(art. 1º), inclusive as de cunho ambiental.

Sabe-se que a constituição do crédito de natureza não tributária, proveniente de infração ambiental, se dá com o encerramento do processo administrativo, constituindo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional para a sua cobrança. Assim, a pretensão executória da Fazenda Pública deve ser exercida dentro do prazo legal, sob pena de perecimento do direito de ação.

Nesse sentido, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vejamos:

“
MULTA AMBIENTAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO
. Ocorrência.
Prazo prescricional quinquenal. Aplicação do Decreto Federal nº 20.910 /32.
Inaplicabilidade dos dispositivos do CTN nos casos de débitos de natureza não-tributária.
Decurso de lapso superior a cinco anos entre a constituição definitiva do crédito, que se dá com o encerramento do processo administrativo, e a data do despacho que ordena a citação. Súmula nº 467 do C. STJ
. Sentença mantida. Recurso não provido.”

(TJ-SP - Apelação / Reexame Necessário: REEX 90009950320098260014 SP 9000995-03.2009.8.26.0014, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel. Desa. Vera
Angrisani
, julgamento em 23 de
Maio
de 2013).
[
g.n
].

Em arremate, preleciona a Súmula n. 467, do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula n. 467 do STJ: Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”
.

Insta salientar, ainda, a suspensão do prazo prescricional para a cobrança do crédito por 180 (cento e oitenta) dias em decorrência de sua inscrição em dívida ativa, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes, conforme preleciona o art. 2º, §3º, da Lei n. 6.830/1980. O c. Superior Tribunal de Justiça tem decidido nesse sentido, como se vê:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA AMBIENTAL. SUSPENSÃO DO LUSTRO PRESCRICIONAL POR CENTO E OITENTA (180) DIAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. ‘Nas execuções fiscais de créditos não tributários, aplicam-se as causas suspensivas e interruptivas da prescrição preconizadas na Lei 6.830/80’ (
EREsp
981.480/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
de 21.8.2009).

2. No caso concreto, em se tratando de dívida não tributária, aplica-se a hipótese de suspensão da prescrição prevista no art. 2º, § 3º, da Lei 6.830/80.

3. Agravo regimental não provido.”

(STJ.
AgRg
no REsp n.1386522/RJ. Segunda Turma. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 05.11.2013).

Portanto, consoante os documentos que instruem o recurso e o processo na origem, é certa a inocorrência da alegada prescrição, notadamente porque entre a data do encerramento do Processo Administrativo n. 6234/2006 –
25.10.2012
(Id. 219511676 – Pág. 6) –
e a data em que foi distribuída a execução fiscal n. 0002587-34.2013.8.11.0009 –
05.9.2013
–
, não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932, sem prejuízo da suspensão prevista no art. 2º, §3º, da Lei n. 6.830/1980.

Nesse sentido, verifica-se dos autos, ainda, que a inscrição do débito em dívida ativa ocorreu em
21.8.2013
, com a propositura da execução fiscal em
5.9.2013
, ou seja, ainda dentro do período de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 2º, §3º, da Lei n. 6.830/1980.

Além disso, o despacho que ordenou a citação do executado, datado de
12.9.2013
, interrompeu o curso da prescrição, conforme estabelece o artigo 202, inciso I, do Código de Processo Civil.

Logo, constata-se que o prazo da prescrição foi devidamente suspenso e interrompido, não havendo, portanto, o decurso ininterrupto de 5 (cinco) anos entre o encerramento do processo administrativo e a propositura do executivo fiscal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar
os
honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem, tendo em vista não ser cabível a condenação em sede de exceção de
pré
-executividade rejeitada e que, assim, não coloca fim à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024